Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-51.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019693-51.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANA ALDELINA XAVIER - CPF: 000.794.571-00 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ALDELINA XAVIER - CPF: 000.794.571-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. GESTÃO PLENA DO SUS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sinop/MT contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar os entes públicos o fornecimento de cirurgia de artroplastia total de cotovelo direito, com implante de
endoprótese
, em razão de trauma (CID M84.4), sem direcionamento específico da obrigação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza de alta complexidade do procedimento; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo ente estadual.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde constitui dever do Estado e é prestado de forma descentralizada no âmbito do SUS, com responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos dos
arts
. 196 e 198 da CF/88 e da tese fixada no Tema 793 do STF.

4.
A solidariedade entre os entes não afasta a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências, mas exige análise concreta da capacidade técnico-operacional e financeira do ente demandado.

5.
O procedimento pleiteado é classificado como de alta complexidade, porém o Município integra o modelo de gestão plena do SUS, assumindo também demandas de média e alta complexidade.

6.

A existência de repasses financeiros significativos ao Município, destinados ao custeio de ações de média e alta complexidade, evidencia sua aptidão para cumprir a obrigação.

7. A ausência de demonstração concreta de incapacidade do ente municipal impede o redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado, devendo ser mantida a responsabilidade solidária.

8. O princípio da causalidade e da sucumbência impõe ao ente que integrou a lide e restou vencido a obrigação de arcar com honorários advocatícios, ainda que haja responsabilidade solidária.

9. A responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde abrange também a condenação em honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso

não
provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178 (Tema 793); TJMT,
AgInt
nº 1045862-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.04.2026; TJMT, AC nº 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,

na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os pedidos iniciais foram julgados
procedentes,
com a confirmação da medida liminar anteriormente deferida, para determinar que os entes públicos requeridos forneçam à autora cirurgia de artroplastia total de cotovelo direito (revisão/reconstrução), com implante de
endoprótese
, em razão de trauma sofrido (CID: M84.4) (Id 346046395).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o direcionamento da obrigação deve recair sobre o ente supostamente responsável, qual seja, o Estado de Mato Grosso, ao argumento de que o ente municipal possui competência restrita à atenção básica em saúde, ao passo que a demanda em análise envolve procedimento de alto custo, incompatível com a referida esfera de atuação.

Subsidiariamente, requer o direcionamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que este teria dado causa à demanda, ao não disponibilizar o serviço pleiteado
(I
d 346046397
).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e
a autora
, ora apelad
a
, manifestaram-se pelo
não provimento
do recurso

(Id

346053852
e
Id 346053854
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que a obrigação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso
(Id

360794360
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na peça exordial
(Id 346046368)
, a autora narra que sofreu trauma (CID: M84.4) no braço esquerdo, consistente em fratura do úmero distal
diafisário
, com extensão
metafisária
, além de fratura patológica, lesões líticas no local da fratura e no terço distal do úmero direito, caracterizada como fratura fechada, com preservação neurológica.

Ainda, relata que se encontrava internada em leito de ortopedia, com indicação cirúrgica para a realização de artroplastia total de cotovelo direito (revisão/reconstrução), com implante de
endoprótese
.

O juízo julgou procedente a demanda, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar que os entes públicos disponibilizassem a cirurgia pleiteada, sem direcionamento específico a qualquer deles
(Id 346046395).

Irresignado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competência do SUS (Tema 793/STF); e (
ii
) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

I – Do direcionamento da obrigação:

O Município de Sinop, em síntese, sustenta que, não obstante a responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão do elevado custo do tratamento.

O direito à saúde é garantia constitucional de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) financiado por toda a sociedade e gerido de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo (art. 198 da CF/88).

A Lei n. 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde, estabelece uma divisão de atribuições baseada na complexidade dos atendimentos, cabendo aos Municípios, de forma prioritária, a atenção básica, que compreende ações preventivas e atendimentos primários de saúde, enquanto a média e alta complexidade, de responsabilidade preponderante dos Estados e da União, envolve procedimentos especializados, fornecimento de medicamentos de alto custo e insumos que demandam maior aparato tecnológico ou grau de especialização.

Embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no RE 855.178 - Tema 793), tal solidariedade não impede e, na verdade, recomenda
,

sempre que possível,
que o Poder Judiciário observe a organização administrativa do sistema para conferir maior racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional.

O STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso concreto, o objeto da demanda consiste na realização de procedimento de artroplastia total de cotovelo direito (revisão/reconstrução), com implante de
endoprótese
(Id 346046372)
, o qual o apelante sustenta tratar-se de procedimento de alto custo, defendendo, por conseguinte, o direcionamento de seu cumprimento ao Estado de Mato Grosso.

Em consulta ao sistema SIGTAP (código 04.08.02.008-3), verifica-se que o referido procedimento é classificado como de alta complexidade, com financiamento no âmbito da Média e Alta Complexidade (MAC).

Tal circunstância, conforme orientação anteriormente adotada por este juízo, seria apta a justificar o direcionamento da obrigação ao ente estadual. Todavia, o Estado de Mato Grosso vem sustentando, em contrarrazões nas demandas de saúde inclusive na presente (Id 346053852
-
p. 24), que todos os municípios adotam o modelo de gestão plena, nos termos da Resolução n. 123, de 14 de fevereiro de 2023.

A gestão plena, em termos simplificados, implica a assunção, pelo ente municipal, não apenas das demandas de atenção básica, mas também daquelas de média e alta complexidade, as quais, em regra, seriam atribuídas aos Estados e à União.

Não obstante, a descentralização do Sistema Único de Saúde deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não se admitindo abordagem genérica. Isso porque, embora o município adote formalmente a gestão plena, é possível que, na prática sobretudo em municípios do interior, não disponha de estrutura suficiente para suportar, de forma primária, tais obrigações, o que pode acarretar prejuízo ao jurisdicionado.

Nesse contexto, a verificação da possibilidade de direcionamento primário da obrigação exige a análise da capacidade técnico-operacional e financeira do ente responsável, à luz das pactuações firmadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e das normas de regência. Todavia, no caso concreto, não se revela adequado o redirecionamento específico da obrigação, porquanto não houve demonstração de incapacidade do ente municipal para o seu cumprimento.

No caso em exame, verifica-se que o Município de Sinop integra o modelo de gestão plena do sistema de saúde e recebeu, em 11 de dezembro de 2025, o repasse de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), destinado ao custeio de demandas de Média e Alta Complexidade. Ademais, na mesma data, a Resolução CIB/MT n. 688 destinou o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao Fundo Municipal de Saúde, para o custeio de procedimentos cirúrgicos, exames e consultas especializadas.

Nesse sentido:

“A opção administrativa pela gestão plena impede o Município de se eximir das obrigações assumidas, devendo assegurar a integralidade da assistência à saúde em seu território.” (TJMT,
AgIns
1045862-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2026).

Dessa forma, evidencia-se que o Município detém aptidão para o cumprimento da obrigação, inclusive no que se refere a procedimento classificado como de média e alta complexidade, não havendo demonstração concreta de incapacidade técnico-operacional ou financeira que justifique o afastamento de sua responsabilidade.

Log
o, considerando a natureza solidária da obrigação em matéria de saúde, mantém-se a responsabilização conjunta dos entes federativos
.

II – Do direcionamento dos honorários sucumbenciais:

O Município de Sinop, subsidiariamente, requer o direcionamento do pagamento dos honorários sucumbenciais ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que não teria dado causa à demanda.

O pedido de isenção total ou direcionamento exclusivo ao Estado não merece prosperar. Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao processo ou restou vencido deve arcar com as despesas. O Município de Sinop integrou a lide, resistiu à pretensão autoral e, ao final, foi condenado solidariamente. Sendo responsável solidário pela saúde e tendo sido sucumbente, deve participar do pagamento da verba honorária.

A propósito:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Diante do não provimento do recurso interposto pelo apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os quais ficam acrescidos em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da parte autora, ora apelada, a serem suportados exclusivamente pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026